Tribunal: STF
Processo: CC 8428
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Conflito negativo de competência. Tribunal regional do Trabalho e Juiz estadual. competência originária do superior tribunal de justiça (cf, art. 105, i, “d”).



I - Causa em exame



1. Conflito negativo de competência suscitado por Juiz estadual em face do TRT/15ª Região.



II - Razões de decidir



2. A competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos de competência restringe-se às hipóteses em que um Tribunal superior figurar entre os polos antagônicos (CF, art. 102, I, “o”).



3. Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça resolver conflitos de competência entre órgãos da Justiça do Trabalho de primeira e segunda instâncias (Juízes ou Tribunais Regionais do Trabalho) e Juízes estaduais (CF, art. 105, I, “d”). Precedentes.



III - Conclusão



4. Conflito não conhecido. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Piracicaba/SP em face do TRT/15ª Região.



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por Erica Fernanda da Costa (professora da rede de educação pública municipal) contra o Município de Piracicaba/SP.



    Em sede de recurso ordinário, o TRT/15ª Região declinou da competência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a servidora pública municipal reclamante postula verba remuneratória de natureza administrativa (Tema nº 1143/RG).



    O Juiz estadual de Piracicaba/SP, por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência, afirmando que a causa de pedir é fundada na legislação trabalhista.



    Breve o relatório. Decido.



    Tratando-se de conflito de competência entre órgãos jurisdicionais vinculados a Tribunais diferentes (órgão fracionário do TRT/15ª Região e Juiz Estadual, no caso), não compete ao Supremo Tribunal Federal, mas ao Superior Tribunal de Justiça definir o órgão julgador competente (CF, art. 105, I, “d”):



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    .......................................................................................................



    d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;



    No caso, não houve manifestação de nenhum dos Tribunais Superiores da União, pressuposto indispensável à instauração da competência originária desta Suprema Corte em tema de conflito de competência (CF, art. 102, I, “o”).



    Nesse sentido (CC 8.381, Rel. Min. Flávio Dino, j. 08.10.2024; CC 8.425, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.12.2024; CC 8.407, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10.9.2024):



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105, I, d) - INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal, dentro do sistema normativo consagrado pela Carta da Republica, não se apresenta investido de atribuição jurisdicional para, em sede originaria, dirimir conflito de competência instaurado entre órgãos da Justiça do Trabalho situados no primeiro e no segundo graus de jurisdição (JCJ e TRT), de um lado, e o Tribunal de Justiça dos Estados-membros, de outro. A competência para dirimir esse conflito pertence, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, d).



    (CC 7035, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-1995, DJ 06-10-1995 PP-33128 EMENT VOL-01803-01 PP-00157)



    Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “d”; CPC, art. 64, § 3º).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente